Tribunal: TJES
Processo: 5008348-81.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA ANTES DAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PARIDADE. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra sentença que, após acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou procedentes os pedidos formulados por servidora aposentada, reconhecendo-lhe o direito à incorporação da Gratificação de Produtividade prevista no Decreto Municipal nº 213/2013 e à paridade ampla com a remuneração dos Procuradores Municipais em atividade, inclusive após a instituição do regime de subsídio.

O recorrente sustenta a impossibilidade de cumulação de parcelas do regime anterior com o subsídio dos ativos, sob pena de criação de regime remuneratório híbrido, defendendo inexistir direito adquirido à forma de composição da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação de Produtividade instituída pelo Decreto Municipal nº 213/2013 possui natureza vencimental e deve ser incorporada aos proventos de aposentada sujeita à paridade; (ii) saber se a paridade autoriza equiparação ampla e permanente à remuneração dos Procuradores Municipais submetidos posteriormente ao regime de subsídio, com cumulação de parcelas absorvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Produtividade, embora formalmente denominada gratificação, foi instituída de forma geral e habitual aos Procuradores Municipais, integrando a remuneração para fins previdenciários, conforme precedentes desta Corte. Reconhecida sua natureza vencimental, impõe-se a incorporação aos proventos da servidora aposentada sujeita à regra da paridade, aplicando-se a fórmula prevista no Decreto Municipal nº 213/2013.

A paridade assegura revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações da remuneração dos ativos, mas não autoriza a recomposição de estruturas remuneratórias pretéritas nem a cumulação de parcelas absorvidas pelo regime de subsídio. Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade nominal.

A equiparação ampla com a remuneração global dos ativos submetidos ao subsídio configuraria criação de regime híbrido, em afronta ao art. 39, § 4º, da Constituição Federal e à orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de direito adquirido à forma de composição da remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A Gratificação de Produtividade instituída pelo Decreto Municipal nº 213/2013, por ostentar natureza vencimental e caráter geral, incorpora-se aos proventos de aposentado sujeito à regra da paridade, observada a fórmula legal de cálculo. 2. A paridade não autoriza a criação de regime remuneratório híbrido nem a cumulação de parcelas absorvidas pelo regime de subsídio dos servidores ativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 4º; art. 40 (redação anterior às reformas); EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 41 da repercussão geral; Súmula Vinculante nº 37; TJES, AI nº 5012723-64.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5003497-69.2022.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008348-81.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: MARGARIDA MARIA FOLLADOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA ANTES DAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PARIDADE. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra sentença que, após acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou procedentes os pedidos formulados por servidora aposentada, reconhecendo-lhe o direito à incorporação da Gratificação de Produtividade prevista no Decreto Municipal nº 213/2013 e à paridade ampla com a remuneração dos Procuradores Municipais em atividade, inclusive após a instituição do regime de subsídio.

O recorrente sustenta a impossibilidade de cumulação de parcelas do regime anterior com o subsídio dos ativos, sob pena de criação de regime remuneratório híbrido, defendendo inexistir direito adquirido à forma de composição da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação de Produtividade instituída pelo Decreto Municipal nº 213/2013 possui natureza vencimental e deve ser incorporada aos proventos de aposentada sujeita à paridade; (ii) saber se a paridade autoriza equiparação ampla e permanente à remuneração dos Procuradores Municipais submetidos posteriormente ao regime de subsídio, com cumulação de parcelas absorvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Produtividade, embora formalmente denominada gratificação, foi instituída de forma geral e habitual aos Procuradores Municipais, integrando a remuneração para fins previdenciários, conforme precedentes desta Corte. Reconhecida sua natureza vencimental, impõe-se a incorporação aos proventos da servidora aposentada sujeita à regra da paridade, aplicando-se a fórmula prevista no Decreto Municipal nº 213/2013.

A paridade assegura revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações da remuneração dos ativos, mas não autoriza a recomposição de estruturas remuneratórias pretéritas nem a cumulação de parcelas absorvidas pelo regime de subsídio. Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade nominal.

A equiparação ampla com a remuneração global dos ativos submetidos ao subsídio configuraria criação de regime híbrido, em afronta ao art. 39, § 4º, da Constituição Federal e à orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de direito adquirido à forma de composição da remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A Gratificação de Produtividade instituída pelo Decreto Municipal nº 213/2013, por ostentar natureza vencimental e caráter geral, incorpora-se aos proventos de aposentado sujeito à regra da paridade, observada a fórmula legal de cálculo. 2. A paridade não autoriza a criação de regime remuneratório híbrido nem a cumulação de parcelas absorvidas pelo regime de subsídio dos servidores ativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 4º; art. 40 (redação anterior às reformas); EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 41 da repercussão geral; Súmula Vinculante nº 37; TJES, AI nº 5012723-64.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5003497-69.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008348-81.2023.8.08.0012

APTE: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APDA: MARGARIDA MARIA FOLLADOR

RELATORA: DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
em face da sentença ID 18848105, integrada pela decisão que acolheu embargos de declaração (ID 18848120), proferida nos autos da presente ação ordinária ajuizada por
MARGARIDA MARIA FOLLADOR
, servidora pública aposentada do Município de Cariacica.

Na origem, a autora sustentou, em síntese, que se aposentou no cargo de Advogada Pública, posteriormente reclassificado como Procuradora Municipal, antes das alterações constitucionais que extinguiram a paridade plena, razão pela qual faria jus à revisão de seus proventos na mesma proporção e data dos reajustes concedidos aos procuradores municipais em atividade. Alegou, ainda, possuir direito à incorporação da Gratificação de Produtividade, instituída pelo Decreto Municipal nº 213/2013, por entender que a verba, embora formalmente nominada como gratificação, teria natureza vencimental e caráter geral, uma vez paga de forma habitual aos procuradores em atividade.

O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA contestou a pretensão, defendendo, em linhas gerais, que a Gratificação de Produtividade possuiria natureza propter laborem/pro labore faciendo, vinculada ao efetivo exercício das atribuições do cargo e ao atingimento de produtividade, não se estendendo automaticamente aos inativos. Aduziu, ainda, que, com a alteração do regime remuneratório dos procuradores municipais para subsídio, a referida verba teria sido absorvida ou extinta para os servidores ativos, inexistindo direito adquirido da autora a regime jurídico remuneratório pretérito.

A sentença originária julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora à paridade em relação ao vencimento-base dos procuradores municipais em atividade, mas rejeitando a incorporação da Gratificação de Produtividade, por entender que a verba possuía caráter propter laborem e não existia à época da aposentadoria da autora.

A autora MARGARIDA MARIA FOLLADOR opôs embargos de declaração, sustentando que a sentença teria deixado de observar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5012723-64.2023.8.08.0000, interposto nos mesmos autos, ocasião em que se reconheceu a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade e sua incorporabilidade aos proventos dos servidores aposentados sujeitos à paridade.

O Juízo de origem acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Instituto réu: a) a revisar os proventos de aposentadoria da autora, para que seu vencimento-base fosse equiparado ao vencimento-base do cargo de Procurador Municipal em atividade; b) a incorporar aos proventos da autora a Gratificação de Produtividade, observada a pontuação máxima de 12.000 pontos, multiplicada pelo valor unitário de R$ 0,85, nos termos do Decreto Municipal nº 213/2013; c) a observar a paridade com a remuneração dos procuradores da ativa mesmo após a absorção da gratificação pelo regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 78/2018 e pela Lei Municipal nº 5.935/2018; e d) a pagar as diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA defende, em síntese, que a decisão integrativa teria criado regime remuneratório híbrido, ao cumular vencimento-base, vantagens pessoais, Gratificação de Produtividade e paridade com remuneração dos procuradores ativos submetidos ao regime de subsídio. Afirma que a Lei Complementar nº 78/2018 e a Lei nº 5.935/2018 alteraram validamente a estrutura remuneratória dos procuradores municipais, com absorção das verbas anteriores no subsídio, inexistindo direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Sustenta que a paridade não autoriza remuneração superior à dos servidores ativos e requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede que eventual revisão observe o subsídio integral dos procuradores ativos, vedada a cumulação da gratificação extinta com vantagens pessoais da autora.

Em contrarrazões, MARGARIDA MARIA FOLLADOR pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão recorrida está amparada em precedentes desta Corte acerca da Gratificação de Produtividade dos Procuradores do Município de Cariacica, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5012723-64.2023.8.08.0000, no qual se reconheceu a natureza remuneratória e incorporável da verba. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o cabimento, a regularidade formal e a tempestividade. Quanto ao preparo, tratando-se de autarquia municipal, incide a dispensa prevista no art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal situa-se em campo sensível do Direito Administrativo e Previdenciário: de um lado, a preservação da paridade de servidora aposentada antes das reformas constitucionais que modificaram o regime previdenciário dos servidores públicos; de outro, os limites dessa paridade diante da alteração legislativa superveniente da estrutura remuneratória dos Procuradores Municipais de Cariacica, submetidos ao regime de subsídio.

A sentença integrada pelos embargos de declaração julgou procedente a pretensão de MARGARIDA MARIA FOLLADOR em extensão ampla, condenando o INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA tanto à incorporação da Gratificação de Produtividade quanto à observância da paridade com a remuneração dos procuradores da ativa, mesmo após a absorção da gratificação pelo regime de subsídio.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise das questões em debate.

1. Do direito à incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos

No ponto relativo à Gratificação de Produtividade, a sentença deve ser preservada.

Consta dos autos que esta própria relação processual já foi objeto de apreciação por esta Corte no Agravo de Instrumento nº 5012723-64.2023.8.08.0000, interposto por MARGARIDA MARIA FOLLADOR contra decisão que havia indeferido tutela de urgência destinada à revisão de seus proventos e à inclusão da Gratificação de Produtividade instituída pelo Decreto Municipal nº 213/2013.

Naquela oportunidade, ao examinar a natureza jurídica da verba, esta Câmara assentou que a gratificação, embora formalmente vinculada à produtividade, era assegurada aos integrantes do quadro efetivo de procuradores municipais que exercessem as atividades inerentes ao cargo, com eventual variação apenas quanto à pontuação alcançada. A conclusão foi a de que, na realidade normativa e funcional demonstrada, a verba assumiu natureza vencimental, por possuir caráter geral e habitual, integrando a remuneração para fins previdenciários.

O acórdão do agravo de instrumento transcreveu os arts. 1º a 5º do Decreto Municipal nº 213/2013, destacando que a gratificação seria assegurada aos procuradores municipais como estímulo ao desempenho das atividades judiciais e extrajudiciais do Município; que sua apuração seria mensal e individual; que o cálculo se daria até o limite de doze mil pontos; que o valor de cada ponto seria de R$ 0,85; e que a própria norma previa efeitos para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

Posteriormente, em embargos de declaração opostos no âmbito do mesmo agravo de instrumento, foi especificada a forma de cálculo da verba, fixando-se a tese de que, para incorporação de gratificação a proventos de aposentadoria com base no princípio da paridade, deve ser aplicada a fórmula prevista para os servidores da ativa, incluindo a pontuação máxima e o valor unitário dos pontos previstos na legislação local.

Embora decisão proferida em agravo de instrumento, por sua própria natureza, não impeça reexame do mérito à luz da cognição exauriente, não se pode ignorar que a matéria ali analisada — natureza jurídica da Gratificação de Produtividade prevista no Decreto Municipal nº 213/2013 — foi enfrentada de modo substancial por esta Corte e não sofreu, nos presentes autos, demonstração probatória ou jurídica suficiente a justificar solução diametralmente oposta.

A paridade assegurada aos aposentados antes da reforma previdenciária possui fundamento constitucional específico. A EC nº 41/2003, em seu art. 7º, preservou, para os servidores já aposentados e pensionistas em fruição na data de sua publicação, a revisão dos proventos e pensões “
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade
”, estendendo-lhes benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Assim, uma vez reconhecido que a Gratificação de Produtividade não ostentava, na prática concreta dos Procuradores Municipais de Cariacica, natureza estritamente individual, eventual ou condicionada a circunstância pessoalíssima, mas sim feição geral e remuneratória, correta a extensão da verba à aposentada sujeita à paridade.

O argumento do Instituto apelante, no sentido de que a gratificação teria natureza puramente propter laborem, já foi examinado e superado por esta Corte no julgamento do agravo de instrumento conexo, no qual se consignou que a rubrica, “embora” nominada gratificação, caracterizava manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado aos vencimentos para todas as finalidades, inclusive previdenciária. Seguem as ementas dos acórdãos do mencionado julgado e da decisão dos aclaratórios, as quais tiveram seu trânsito certificado em 14/03/2025 (ID 13738811 do processo nº 5012723-64.2023.8.08.0000):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE INATIVOS E SERVIDORES DA ATIVA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DIVERSOS FATORES ATINENTES A COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS DE AMBOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM COGNIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O Decreto Municipal nº 213/2013, que instituiu a gratificação de produtividade a ser paga aos procuradores do Município de Cariacica reconheceu, tão somente, a necessidade do exercício das atividades regulares, sendo tal verba assegurada a todos os procuradores que exercem as atividades inerentes ao cargo, somente trazendo previsão de eventual variação em razão da quantidade de pontos alcançados. 2- Neste contexto, embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de "gratificação de produtividade", certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária. 3- Embora cabível o recebimento da chamada “gratificação de produtividade”, a equiparação de vencimentos depende da análise de diversas outras questões, as quais deverão ser apreciadas no curso da instrução processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegada omissão quanto à forma de cálculo de gratificação incorporada. Acolhimento. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra acórdão que determinou a incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora Margarida Maria Follador. Embargante alega omissão na decisão embargada quanto à especificação da forma de cumprimento da determinação judicial e alega que a servidora não recebeu a gratificação na ativa, pois esta foi instituída após sua aposentadoria em 1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à forma de cálculo da gratificação incorporada, à luz do princípio da legalidade que rege a administração pública, e se há necessidade de especificação dos critérios para cálculo da verba em razão da ausência de previsão legal para aposentados que não perceberam a gratificação na ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisões judiciais. 4. Decreto Municipal nº 213/2013 estabelece fórmula de cálculo da gratificação de produtividade para procuradores municipais na ativa, fixando limite de pontos e valor por ponto. A aplicação do limite de pontos previstos e valor por ponto deve guiar o cálculo para a servidora embargada, assegurando o valor equivalente ao máximo de pontos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Estabelecida à forma de cálculo da gratificação conforme previsto no Decreto Municipal nº 213/2013. Tese de julgamento: “Para incorporação de gratificação a proventos de aposentadoria com base no princípio da paridade, aplica-se a fórmula de cálculo prevista para servidores na ativa, incluindo a pontuação máxima e valor unitário de pontos previstos na legislação local aplicável.”

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5003497-69.2022.8.08.0000 AGVTE(S): EDISIO CORREA PINTO AGVDO(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INTIMAÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE VERIFICADA.
PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1- Verificado que o Instituto Previdenciário não informou sobre a exoneração do procurador, além de que não providenciar a regularização da representação processual, não há como acolher sua pretensão de reabertura de prazo para apresentar contrarrazões. 2- O Decreto Municipal nº 213/2013, que instituiu a gratificação de produtividade a ser paga aos procuradores do Município de Cariacica reconheceu tão somente, a necessidade do exercício das atividades regulares, sendo tal verba assegurada a todos os procuradores que exercem as atividades inerentes ao cargo, somente trazendo previsão de eventual variação em razão da quantidade de pontos alcançados. 3- Neste contexto,
embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de "gratificação de produtividade", certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária.
4- Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 19 de setembro de 2022. RELATOR (Data: 03/Oct/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5003497-69.2022.8.08.0000 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Paridade Salarial) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO. DIREITO A PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARIACICA. NATUREZA VENCIMENTAL. DIREITO A INCORPORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Por força da regra da paridade, prevista na redação original do art. 40 do CF, a revisão dos proventos de aposentadoria do servidor aposentado antes da EC nº 20/98 deve se dar na mesma proporção em que atualizados os salários-base dos servidores da ativa. 2)
A denominada gratificação de produtividade, devida aos Procuradores Municipais de Cariacica, incorpora-se aos proventos de aposentadoria dos servidores inativos sujeitos a regra da paridade, tendo em vista tratar-se de verba de natureza vencimental, integrante da parcela remuneratória.
3) Tese vencida: A gratificação de produtividade não se incorpora aos proventos de aposentadoria por ostentar natureza propter laborem, recebida apenas por procurador no desempenho da atividade. 4) Recurso provido. (TJES; AI 0007778-93.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2018; DJES 23/05/2018) (g.n.)

Por essa razão, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu o direito de MARGARIDA MARIA FOLLADOR à incorporação da Gratificação de Produtividade aos seus proventos de aposentadoria, observada a fórmula prevista no Decreto Municipal nº 213/2013: 12.000 pontos multiplicados pelo valor unitário de R$ 0,85, devendo ser realizada a apuração contábil na fase própria, com a observância da prescrição quinquenal já reconhecida.

2. Dos limites da paridade e da impossibilidade de criação de regime remuneratório híbrido

Superado o ponto, diversa é a conclusão quanto à condenação em paridade remuneratória ampla com os procuradores municipais em atividade, sobretudo após a absorção da Gratificação de Produtividade pelo regime de subsídio.

A sentença integrada pelos embargos de declaração foi além do reconhecimento da incorporabilidade da Gratificação de Produtividade. O comando sentencial determinou que fosse observada a paridade com a remuneração dos procuradores da ativa “
mesmo após a absorção da referida gratificação pelo regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 78/2018 e pela Lei nº 5.935/2018
”.

Esse ponto do julgado merece reforma.

A paridade não constitui autorização para recompor, artificialmente, estruturas remuneratórias pretéritas, nem para permitir que o servidor inativo selecione, simultaneamente, parcelas de regimes jurídicos diversos, formando uma remuneração híbrida mais vantajosa do que aquela prevista em lei para os servidores ativos.

Com efeito, o Instituto apelante sustenta que a Lei Complementar nº 78/2018 e a Lei nº 5.935/2018 submeteram os Procuradores Municipais de Cariacica ao regime de subsídio, em parcela única, absorvendo rubricas anteriormente pagas sob a forma de vencimento-base e gratificações, inclusive a própria Gratificação de Produtividade. A tese recursal não busca, neste ponto, afastar pura e simplesmente a incorporação da gratificação já reconhecida por esta Corte; busca impedir que, além dessa incorporação, a autora receba equiparação remuneratória plena e permanente com os procuradores da ativa submetidos a outro regime remuneratório.

A distinção é essencial.

Reconhecer que determinada gratificação, enquanto existente e paga de forma geral aos ativos, possuiu natureza vencimental e deve ser incorporada aos proventos de servidora aposentada sujeita à paridade não equivale a afirmar que a aposentada possui direito à integralidade dinâmica de todas as estruturas remuneratórias futuras da carreira ativa, cumulando parcelas já absorvidas em subsídio com vantagens pessoais e rubricas pretéritas destacadas.

O art. 39, § 4º, da Constituição Federal prevê o regime de subsídio como retribuição fixada em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvadas as parcelas constitucionalmente compatíveis.

Se os procuradores municipais ativos passaram a ser remunerados por subsídio, a paridade não pode ser manejada como ponte para simultaneamente: i) preservar vantagens pessoais próprias do regime anterior da inativa; ii) incorporar, como parcela destacada, a Gratificação de Produtividade; e iii) impor equiparação ampla com a remuneração global dos procuradores ativos já submetidos ao subsídio, no qual a própria gratificação teria sido absorvida.

Tal combinação acarretaria, em termos práticos, a construção de um
tertium genus
remuneratório, não previsto na legislação municipal e incompatível com a lógica da paridade. A paridade existe para impedir tratamento injustificadamente inferior do inativo em relação ao ativo, não para instituir remuneração superior, híbrida ou resultante da soma seletiva de regimes jurídicos sucessivos.

O Supremo Tribunal Federal possui orientação consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico-funcional ou à forma de composição da remuneração, desde que preservada a irredutibilidade nominal. No Tema 41 da repercussão geral, fixou-se compreensão segundo a qual inexiste direito adquirido a regime jurídico, respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A mesma diretriz foi reafirmada pelo STF em outros pronunciamentos, nos quais se assentou que a alteração da estrutura remuneratória dos servidores públicos não é, por si só, inconstitucional, desde que não importe redução nominal da remuneração.

Também deve ser observado o teor da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Embora a presente controvérsia não se resolva por simples aplicação mecânica da Súmula Vinculante nº 37 — pois há regra constitucional de paridade preservada —, o enunciado sumular funciona como advertência hermenêutica: o Poder Judiciário não pode, sob a invocação genérica de isonomia ou paridade, criar arranjos remuneratórios sem correspondência legal.

O que se assegura aos servidores aposentados e pensionistas, como destacado por ocasião do julgamento do AI 5012723-64.2023.8.08.0000, é uma revisão na mesma proporção e data que a revisão dos servidores da ativa, com extensão inclusive dos benefícios e vantagens, e não uma paridade de remuneração, a qual envolve outros critérios como, por exemplo, a carga horária, e a legislação vigente à época da aposentadoria do servidor. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000007-68.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: IPC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA AGRAVADO: HERMOGENES JOSÉ FAFÁ BORGES E OUTROS RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO - PARIDADE REMUNERATÓRIA - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REVISÃO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por engenheiros civis em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais. 2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido. 3.
Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão
. 4.
O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 5.
Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes
.
6. Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada. 7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada. 8. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 15 de abril de 2024. RELATORA (Data: 23/Apr/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000007-68.2024.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Paridade Salarial) (destaquei)

Assim, a paridade deve ser interpretada com fidelidade à sua finalidade constitucional. Ela assegura que benefícios e vantagens de caráter geral, concedidos aos ativos, alcancem os inativos que ainda ostentam tal garantia. Mas não assegura direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório, nem autoriza a cumulação de parcelas extintas ou absorvidas com o novo regime de subsídio dos ativos.

No caso concreto, portanto, há dois planos jurídicos distintos:

a) a Gratificação de Produtividade, enquanto verba geral e vencimental reconhecida por esta Corte, deve ser incorporada aos proventos de MARGARIDA MARIA FOLLADOR, nos termos do Decreto Municipal nº 213/2013 e do que já decidido no Agravo de Instrumento nº 5012723-64.2023.8.08.0000;

b) a condenação à paridade remuneratória ampla com os procuradores municipais ativos, inclusive após a absorção da gratificação pelo regime de subsídio, deve ser afastada, sob pena de duplicidade, hibridismo remuneratório e violação aos limites constitucionais e legais da paridade.

A sentença deve, pois, ser reformada para excluir o comando que determinou a revisão dos proventos da autora com equiparação ampla ao vencimento-base/remuneração dos Procuradores Municipais em atividade, bem como para afastar a determinação de observância da paridade com a remuneração dos procuradores da ativa após a absorção da gratificação pelo regime de subsídio.

Remanesce, entretanto, a condenação do Instituto apelante à incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos da autora, nos exatos parâmetros já fixados por esta Corte: pontuação máxima de 12.000 pontos, multiplicada pelo valor unitário de R$ 0,85, com pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal e ressalvada a apuração em liquidação.

3. Consequências da reforma parcial

O parcial provimento do recurso impõe o redimensionamento da condenação.

Devem ser excluídos da sentença
:

i) o capítulo que determinou a revisão dos proventos da autora para equiparação de seu vencimento-base ao vencimento-base do cargo de Procurador Municipal em atividade;

ii) a expressão/comando segundo o qual deveria ser observada “
a paridade com a remuneração dos procuradores da ativa mesmo após a absorção da referida gratificação pelo regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 78/2018 e pela Lei nº 5.935/2018
”;

iii) quaisquer diferenças retroativas decorrentes exclusivamente da paridade remuneratória ampla ora afastada.

Permanecem hígidos
:

i) o reconhecimento do direito de MARGARIDA MARIA FOLLADOR à incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos;

ii) a forma de cálculo da verba, consistente em 12.000 pontos multiplicados por R$ 0,85, nos termos do Decreto Municipal nº 213/2013 e do Agravo de Instrumento nº 5012723-64.2023.8.08.0000;

iii) o pagamento das diferenças retroativas vinculadas à incorporação da Gratificação de Produtividade, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apuradas em liquidação.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em majoração de honorários recursais em favor da apelada. A verba sucumbencial deverá ser equitativamente distribuída entre as partes, com observância do resultado ora fixado e da condenação remanescente, em percentual a ser definido ou adequado na fase própria, conforme os parâmetros do art. 85 do CPC, especialmente por se tratar de condenação contra pessoa jurídica de direito público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA, para reformar parcialmente a sentença integrada pelos embargos de declaração, nos seguintes termos:

a) manter o reconhecimento do direito de MARGARIDA MARIA FOLLADOR à incorporação da Gratificação de Produtividade aos seus proventos de aposentadoria, calculada pela pontuação máxima de 12.000 pontos, multiplicada pelo valor unitário de R$ 0,85, nos termos do Decreto Municipal nº 213/2013 e do que decidido no Agravo de Instrumento nº 5012723-64.2023.8.08.0000;

b) afastar a condenação à paridade remuneratória ampla com os Procuradores Municipais em atividade, inclusive quanto à equiparação do vencimento-base e à observância da remuneração dos procuradores da ativa após a absorção da gratificação pelo regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 78/2018 e pela Lei nº 5.935/2018;

c) limitar as diferenças retroativas devidas àquelas decorrentes exclusivamente da incorporação da Gratificação de Produtividade ora mantida, respeitada a prescrição quinquenal e apuração em liquidação;

d) afastar a majoração dos honorários recursais, diante do parcial provimento do apelo.

e) distribuir a sucumbência de forma equitativa, devendo a mesma ser apurada poe ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar